Tribunal: TJDFT
Processo: 0756605-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS NO MOTOR DA GELADEIRA COM POUCOS MESES DE USO. LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS PELAS PARTES. PROVAS APONTADAS PELA RÉ INSUFICIENTES PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA O CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 950,00 a título de danos materiais face os prejuízos decorrentes de queda de energia elétrica. Em seu recurso, sustenta que a sentença desconsiderou as provas técnicas apresentadas pela concessionária, que são objeto de autoria pela certificadora ISO 9001 e pela ANEEL, gerando presunção de legitimidade e veracidade, sendo que ausente prova robusta em sentido contrário aos documentos por ela apresentados. Desse modo, ressalta que o laudo técnico aponta que não houve interrupção de energia na unidade consumidora do autor. Ainda, alega que o artigo 204 da Resolução Normativa no 414/2020 da Aneel apresenta o procedimento a ser utilizado em caso de reparação de danos, o que não foi respeitado pelo autor, que promoveu o conserto do eletrodoméstico sem instaurar o prévio procedimento administrativo. Assim, aduz a ausência de demonstração do nexo de causalidade. Adiante, salienta que os danos de natureza elétrica também podem ser ocasionados por descargas atmosféricas e outros motivos, devendo a unidade consumidora possuir a adequação técnica para evitar estes danos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17861935). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17861946).
III. A requerida, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço. Ademais, também é certo que relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, não se desconhece que a Resolução no 404/2010 elenca o procedimento e situações que autorizam a negativa do pedido de ressarcimento pelos danos na energia elétrica.
IV. No caso, a parte autora esclarece que entre os dias 23 e 24 de outubro houve danos à sua geladeira que possuía apenas 6 meses de uso (ID 17861924), sendo que o relatório de reparo da assistência técnica efetivado em 25/10 assinala que: “motor danificou devido a oscilação na energia da resistência” (ID 17861453). Ademais, consta nos autos matéria jornalística apontando falta de energia no Distrito Federal no dia 23/10, inclusive acarretando a interrupção da circulação de trens no metrô (ID 17861454).
V. Lado outro, a concessionária emitiu laudo técnico ID 17861914, onde consta a informação de ausência de perturbações na rede de distribuição de energia, tampouco no fornecimento de energia naquele período, além de não constar qualquer pedido de ressarcimento dos mais de 800 consumidores atendidos pela estação transformadora da residência do autor.
VI. Desde já, cumpre assinalar que a indicação dos artigos 204 combinado com 206 §3o da Resolução no 404/2010 indicando um prazo para a solicitação de ressarcimento, bem como que a impossibilidade de acesso à unidade acarreta o indeferimento do ressarcimento em nada obsta o pleito da parte autora, uma vez que a Resolução regulamenta o procedimento na seara administrativa, não existindo óbice que o consumidor opte pela demanda judicial para pleitear o ressarcimento que entende devido sem que promova a prévia abertura de pedido na via administrativa, em consonância com o estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, ainda que o artigo 206 §2o daquela Resolução estabeleça um prazo exíguo, de um dia útil, para que a distribuidora realize a verificação do aparelho danificado utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis, não se mostra desarrazoada a escolha do usuário em promover o imediato conserto, já no dia 25/10, uma sexta-feira, e depois buscar o ressarcimento, uma vez que o reparo imediato de uma geladeira é a medida comum adotada por qualquer pessoa nesses momentos.
VII. Adiante, é possível identificar que a parte autora formulou as provas que lhe eram possíveis, qual seja, a juntada do laudo técnico do reparo da geladeira, com a devida descrição que o dano no motor ocorreu com a oscilação na energia da resistência, acrescido de noticiário local que demonstra falhas na energia elétrica naquele dia.
VIII. Assim, não obstante a parte ré sustentar a veracidade do seu laudo, amparado nas regras da Aneel e na certificação ISO 9001, a alegação de ausência de constatação de perturbações na distribuição da energia naquela região não é suficiente para afastar a verossimilhança das provas produzidas pela parte autora. Para tanto, destaca-se que, conforme a prova ID 17861454 juntada pela parte autora, e corroborada em uma rápida pesquisa na internet, naquele dia 23/10 ocorreram falhas no fornecimento de energia elétrica no Distrito Federal, data em que foram registradas fortes chuvas, com alagamentos e até registros de chuva de granizo. Desse modo, corrobora-se a descrição do laudo técnico apontado pelo autor de que os danos no motor da sua geladeira, que possuía apenas 6 meses de uso, decorreram de oscilações na energia. Aliás, até mesmo o “Módulo 9 do PRODIST” emitido pela Aneel atesta, nos seus itens 5.2 e 5.3 que “a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina”, sendo que o conceito de laudo de oficina naquele ato normativo significa “o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo” (disponível em: http://www2.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Modulo9_Revisao_0.pdf). Ainda, a 1a Turma Cível deste TJDFT em outra demanda envolvendo a ré salientou o teor da Súmula 015/2015 da Aneel, que assim dispõe: “simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento”. (Acórdão 1261224, 07096677920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Adiante, não deve prosperar a tese da ré para afastar a sua responsabilidade sob a alegação de ausência de perturbações na rede, até porque não pode a concessionária se eximir do seu dever buscando atribuir o ônus de proteção das descargas atmosféricas à unidade consumidora do autor, uma vez que a propagação das descargas até a rede elétrica do usuário ocorrem por falhas no procedimento da concessionária, que poderia evitar tais consequências mediante a instalação de para-raios na sua rede.
X. Neste sentido, assim se manifestou a 4a Turma Cível deste TJDFT em caso similar, quando do confronto entre as provas produzidas pela parte autora em face do laudo técnico da concessionária em ocasião de fortes chuvas: (Acórdão 1258856, 07331096220188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em tempo, também cumpre esclarecer que os precedentes colacionados pela parte ré não possuem efeito vinculante.
XI. Portanto, não prevalece a ausência de responsabilidade da ré com fulcro no artigo 210, parágrafo único, I da Resolução no 404/2010 da Aneel, uma vez que não comprovou a inexistência do nexo causal. Assim, deve ser mantida a sentença vergastada, eis que demonstrado que os danos na geladeira foram provenientes da oscilação na energia elétrica e face a responsabilidade objetiva da concessionária, acrescida da ausência de elementos a indicar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.